Tribunal: STF
Processo: AI 762546
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento convertido em recurso extraordinário. 2. Ausência de peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC). Cópia do inteiro teor do acórdão recorrido. 3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Interpretação de cláusulas contratuais e análise de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Súmula 454 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.